Tribunal: TJSP
Processo: 1027065-10.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração. Alegação de omissão. Propósito infringente e protelatório. Vício inexistente.
Alegações infundadas que evidenciam caráter protelatório. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração. Alegação de omissão. Propósito infringente e protelatório. Vício inexistente.
Alegações infundadas que evidenciam caráter protelatório. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027065-10.2019.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada SHEYLA LIMEIRA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027065-10.2019.8.26.0576/50001 -Voto no 21.017
2
Embargos de Declaração n. 1027065-10.2019.8.26.0576/50001
Voto n. 21.017
Comarca:
São José do Rio Preto (3a Vara)
Embargante:
Tam Linhas Aéreas S/A
Embargada:
Sheyla Limeira Rosa
Embargos de declaração. Acórdão que rejeitou anteriores
embargos de declaração. Alegação de omissão. Propósito
infringente e protelatório. Vício inexistente.
Alegações infundadas que evidenciam caráter protelatório.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao mero prequestionamento de
teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Tam Linhas
Aéreas S/A contra o acórdão de fls. 6/9 que, em autos anexos, por unanimidade,
rejeitou anteriores embargos declaratórios opostos pela ora embargante.
A embargante imputa ao acórdão o vício da omissão alegando
que se “limitou em desacolher os aclaratórios pretéritos unicamente com a menção do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, sem debate das razões que assim conotaram o decisum ora
embargado” (fls. 1/3).
II Fundamentação.
Estes embargos não podem ser acolhidos, uma vez que o
acórdão guerreado não é omisso.
Tendo em vista que os precedentes embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027065-10.2019.8.26.0576/50001 -Voto no 21.017
3
opostos (n. 1027065-10.2019.8.26.0576/50000) se limitaram a manifestar propósito
de prequestionamento de dispositivos legais (fls. 1/4 dos autos anexos), foi expresso
o acórdão ora vergastado ao consignar que “não existindo no acórdão
hostilizado vício algum, é preciso ressaltar que os embargos de declaração
não podem ser interpostos para mero prequestionamento” (fls. 7/8 daqueles
autos).
Inexistindo qualquer omissão no acórdão vergastado, e muito
menos decisão não fundamentada, tendo em vista que combateu diretamente os
embargos opostos, não apenas se limitando à indicação de dispositivo legal, há de se
concluir que não basta a rejeição destes embargos, por isso que o caráter
protelatório é manifesto e deve ser punido com multa de 2% (dois por cento) do
valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos, impondo-se à
embargante multa de 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)